Tribunal: TJDFT
Processo: 0736402-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDAS DECORRENTES DE PLANOS ECONÔMICOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL CORRIGIDAS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. BANCO DO BRASIL S.A. UNIÃO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 685 STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento provisório/liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 (CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400), que condenou solidariamente Banco do Brasil S.A, União e Banco Central do Brasil ao pagamento de indenização das perdas decorrentes de planos econômicos em operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança (EREsp 1.319.232/DF).
2. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na origem e não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.
3. Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se valerem das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação, conforme disposto no art. 996 do CPC. Conhecimento parcial do recurso.
4. Improcede a alegação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A, a União e o Banco Central do Brasil.
5. Com relação ao termo inicial dos juros de mora, correta a decisão que fixa a data da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, em consonância com a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.361.800/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 685).
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Unânime.